Tribunal: TJBA
Processo: 8002919-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002919-34.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA AGRAVADO: CARLOS VASQUEZ PINEIRO Advogado(s): VERONICA DE LACERDA VASQUEZ EMENTA: Direito do Consumidor. Agravo Interno. Plano de Saúde. Cobertura de cirurgia robótica para tratamento de adenocarcinoma. Negativa de cobertura. Abusividade configurada. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo tutela que determinou cobertura de cirurgia robótica para tratamento de adenocarcinoma de reto, com fundamento na necessidade médica específica e no direito constitucional à saúde. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se é abusiva a negativa de cobertura, por parte de operadora de plano de saúde, de procedimento cirúrgico pela técnica robótica quando já autorizado o procedimento convencional, considerando (i) a prescrição médica específica; (ii) a natureza oncológica da patologia; e (iii) os princípios do Código de Defesa do Consumidor aplicáveis às relações de consumo em planos de saúde. III. Razões de decidir 3. A escolha da técnica cirúrgica compete exclusivamente ao médico especialista, não podendo a operadora substituir-se ao juízo técnico-científico do profissional. 4. É abusiva a negativa de cobertura de procedimento necessário ao tratamento de enfermidade coberta pelo contrato, ainda que não previsto especificamente no rol da ANS. 5. O rol da ANS possui caráter de cobertura mínima obrigatória, não constituindo limite máximo para os tratamentos oferecidos. 6. Aplicação dos princípios do Código de Defesa do Consumidor e do direito constitucional à saúde. IV. Dispositivo 7. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III e 5º; CDC, arts. 47, 51, IV e § 1º, II; Lei 9.656/98, art. 12; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1573008/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/02/2020; STJ, Resp 1639018/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 02/03/2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.